Tribunal: TJDFT
Processo: 0732484-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732484-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEI CARNEIRO DA SILVA AGRAVADO: JOSE EDMILSON AMARO PEIXOTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WESLEI CARNEIRO DA SILVA em face de decisão proferida pelo juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0040094-55.1999.8.07.0001, manteve a revogação da decisão de ID 10049574 por erro material, ao passo que acolheu os Embargos de Declaração do agravante para retificar o percentual de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel do devedor, ora agravado Em suas razões recursais, o agravante explica que apresentou impugnação à penhora de quantia em conta poupança, uma vez que o montante é inferior a (quarenta) salários-mínimos, e independentemente do tipo de conta bancária deve ser reconhecida a impenhorabilidade. Destaca que a decisão revogada, que reconheceu a impenhorabilidade da quantia, não padece de erro material que justifica a revogação de ofício pelo Juízo a quo. Sustenta que essa decisão, que analisou e acolheu a impugnação à penhora, impede o entendimento contrário da decisão agravada em razão da preclusão do julgamento da matéria. Tece outras considerações e colaciona julgados. Houve prequestionamento da matéria. Pugna pela gratuidade de justiça. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja liberada a quantia penhorada em favor do agravante e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação das decisões agravadas (IDs 102908294, 103553033 e 104700505) e manutenção da decisão de ID 100495747, para que a impugnação à penhora seja acolhida, confirmando-se a medida antecipatória pleiteada. É o relatório. D E C I D O. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA O agravante, representado pela Defensoria Pública, requer a concessão da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Destaco os ensinamentos de Daniel Amorim sobre o tema: A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça depende da insuficiência de recursos da parte para o pagamento da custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso concreto. Como não há no Novo Código de Processo Civil o conceito de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o da Lei 1.060/50 pelo art. 1072, III, do Novo CPC, entendo que a insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na hipótese de serem exigidos tais adiantamento. (in NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. p. 155) Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. DENOTA RECEBIMENTO DE QUANTIA SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa podendo ser afastada, quando houver no caderno processual elementos que infirmem o contrário. 2. Em que pese a alegação do agravante de que possui muitas despesas com seus filhos, os documentos anexados aos autos informam que ele recebe um salário líquido de pouco mais de nove mil reais. Portanto, tal informação não se coaduna com a alegação no sentido de que não teria condições de arcar com as custas processuais. 3. Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1135592, 07077848820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. A presunção de hipossuficiência econômica trazida por declaração no sentido de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, é meramente relativa e pode ser desconstituída pelo juízo competente, quando houver incongruência entre a alegada hipossuficiência e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. 3. Restou demonstrada a fragilidade econômica da agravante, razão por que faz jus ao beneplácito da gratuidade judiciária. (...) (Acórdão n.1135916, 07139088720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE CORROBORADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. Se a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência é corroborada pelos elementos de convicção dos autos, deve ser concedida à parte o benefício da gratuidade de justiça. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1132703, 07143141120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. I - A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser ilidida por prova em sentido contrário, inexistente na hipótese. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente não possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência, cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1130368, 07105181220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, o agravante é patrocinado pela Defensoria Pública devendo ser considerado como hipossuficiente, conforme o disposto na Lei 1.060/50. Tais fatos dispensam qualquer prova de hipossuficiência, não podendo a parte ter seu acesso ao Judiciário negado, o que ocorrerá, caso indeferido o pedido de gratuidade. Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFESA PATROCINADA POR CURADOR ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115 DO STJ. PREPARO NÃO DEMONSTRADO. LITIGANTE REVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO ACERCA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É de ser afastada a incidência da Súmula 115 do STJ, porque o recorrente encontra-se assistido por curador especial nomeado pelo juízo. 2. Ocorrendo nomeação de Curador Especial, o preparo do recurso somente pode ser relevado se o nomeado for a Defensoria Publica ou se deferido o benefício da gratuidade de justiça ao réu revel, o que, na espécie, não ocorreu. Precedentes. 3. O custeio da causa pela Defensoria Pública não expressa de forma automática concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo ser observadas as condições necessárias para a obtenção de seus efeitos previstas em lei. (AgInt AREsp 1.012.133/RJ, relator o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017) 4. Agravo interno parcialmente provido para afastar a incidência da Súmula 115 do STJ, mantendo a decisão da Presidência desta Corte no tocante à deserção do recurso especial. (AgRg no REsp 1555758/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017) E também desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADO NO JUÍZO DE ORIGEM. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA. ELEMENTOS QUE INDICAM POSSÍVEL HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO RECURSAL DISPENSADO. DIVÓRCIO CONSENSUAL HOMOGADO EM JUÍZO. IMÓVEL COMUM PENDENTE DE PARTILHA. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS EX-CÔNJUGES. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. CONCESSÃO DE TUTELA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Malgrado o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante ainda não tenha sido objeto de deliberação no juízo de origem, a recorrente apresentou declaração de hipossuficiência e conta com a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, situação que autoriza a dispensa do preparo recursal. (...) (Acórdão 1344900, 07517823820208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO FIRMADA PELA PARTE QUE É ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. DEFERIMENTO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Sendo a parte assistida pela Defensoria Pública, e tendo firmado a declaração de hipossuficiência, desnecessário a produção de prova para a concessão de gratuidade. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1292023, 07270084120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONCEDO a gratuidade de justiça e conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. 2. PEDIDO LIMINAR Passo à análise do pedido de concessão a antecipação de tutela ou do efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 104700505 dos autos originários): Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Analisando os autos, houve penhora de valores via SISBAJUD ao ID 97656429 e, intimado o devedor, apresentou impugnação ao ID 98679620 alegando a impenhorabilidade da referida verba. O credor se manifestou acerca da referida impugnação ao ID 100022731. Foram proferidas 2 decisões seguidas aos ID's 100495747 e 102908294, ao passo que a decisão do ID 103553033 revogou expressamente a decisão do ID 100495747 diante do equívoco observado. Portanto, não há óbice à revogação de ofício de decisão proferida com erro material, considerando a sua duplicidade e os entendimentos contraditórios, mantendo este Juízo a decisão proferida ao ID 102908294 por corresponder ao entendimento desta magistrada. Nesse ponto, a insurgência do embargante não merece prosperar. Por outro lado, acolho os embargos de declaração para retificar o percentual de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel do devedor, uma vez que possui tão somente o equivalente a 16,67%. Ainda, diante da localização do imóvel, determino a consulta ao e-RIDF para efetivar sua penhora, restando desnecessária a lavratura de termo nos autos. Dessa forma, retifico a decisão do ID 10208294 que passa a ter o seguinte teor na íntegra: "Indefiro o pedido de ID 98679620, vez que a restrição de penhora de quantia inferior a 40 salários-mínimos se refere à valores encontrados em conta-poupança e,ainda assim, desde que a conta-poupança não seja utilizada como conta corrente. Não há nos autos comprovação de nenhum dos fatos, motivo pelo qual mantenho a constrição. Expeça-se ofício para transferência em favor do exequente. Defiro a penhora de 16,67% dos direitos possessórios do imóvel indicado no ID 99607242. Providencie à Secretaria a pesquisa ao e-RIDF. Após, retornem conclusos." A fim de evitar tumulto processual, determino a exclusão da decisão proferida ao ID 100495747. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. O agravante se insurge quanto à revogação da decisão de ID 100495747 (autos originários), que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença, no qual a parte executada apresentou impugnação à penhora realizada junto ao sistema SISBAJUD alegando que foram penhoradas quantias inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo que tais quantias são impenhoráveis por força do inciso X, do art. 833, do CPC. Devidamente intimada, a parte exequente apresentou resposta no documento de ID 100022731. DECIDO. Razão assiste a parte executada, uma vez que o valor de até 40 salários mínimos é impenhorável, independentemente do tipo de conta em que se encontre depositado. Nesse sentido, é o entendimento do C. Superiot Tribunal de Justiça (STJ: "(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada. (...)". (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020) Assim, à luz da orientação do C. STJ, não é possível a penhora de valor inferior a 40 salários mínimos, conforme ocorreu no presente caso. Portanto, reconhecida a impenhorabilidade da quantia bloqueada via BACENJUD, a liberação do valor ao executado é medida que se impõe. Transcorrido o prazo para interposição de recurso, proceda a Secretaria a realização das demais pesquisas deferidas nos autos. Intimem-se. Em análise dos autos na origem, verifica-se que a decisão colacionada foi publicada em 17/08/2021, e que, em seguida, foi proferida nova decisão (ID 102908294 dos autos originários), publicada em 15/09/2021, na qual o Juízo a quo manteve a constrição da penhora em conta poupança, posteriormente, sobreveio decisão revogando a decisão de ID 100495747 “por ter sido lavrada equivocadamente” no ID 103553033 (autos originários). Em que pese a fundamentação adotada pelo Juízo a quo, de que restou configurado erro material na decisão revogada, que expressamente acolheu a impugnação da agravante e determinou a desconstituição da penhora, tendo em vista a preclusão operada por esta decisão, não se pode considerar o posicionamento contrário estabelecido nas decisões subsequentes, mormente porque não houve qualquer pedido expresso das partes. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. CONTRATO. ELEIÇÃO DE FORO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PRECLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. OCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA VEDADA. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FIADORES. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1. Não é possível nova manifestação judicial sobre questão já decidida (art. 507 do CPC), ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão consumativa, a qual vincula todas as partes do processo, inclusive o julgador (preclusão judicial ou pro judicato). (...) (Acórdão 1331096, 07074627120198070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 505 DO CPC. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DE GRUPAMENTO ACIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NESSE SENTIDO EM DECISÃO PRECLUSA. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. MERO INCONFORMISMO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para corrigir eventual erro material. 2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, o acórdão não pode ser apontado como contraditório por contrariar o entendimento da parte. 3. Embora a parte embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas buscadas configuram vício suscetível de integração, certo é que não passam de manifestação de insurgência quanto à inteligência eleita, o que ultrapassa os limites da via dos aclaratórios. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1186474, 07011677820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO EFETUADO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. QUESTÃO JÁ APRECIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ART. 505 DO CPC. 1. A agravada, embora devidamente intimada, deixou transcorreu em branco o prazo para pagamento voluntário. Situação que ensejou, por parte do juízo a quo, a aplicação da multa legal e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 2. Por força do art. 505 do CPC, o Magistrado não pode, fora das vias recursais e das exceções legais, voltar ao reexame e rejulgamento da mesma questão em novos pronunciamentos no processo (preclusão pro judicato). 3. Recurso provido. (Acórdão 1147240, 07184825620188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica gerada às partes. Dessa forma, configurada a preclusão pro judicato do julgamento da impugnação à penhora por meio da decisão de ID 100495747, que a acolheu para determinar a impenhorabilidade da quantia penhorada e sua liberação, resta incabível a alteração da decisão sem a provocação das partes e sem a verdadeira ocorrência de erro material. Lastreado na fundamentação supra, resta presente a probabilidade do direito alegado. Quanto ao perigo da demora, reside no fato de que, caso os autos da execução continuem tramitando, a verba penhorada poderá ser liberada em favor da parte exequente. Contudo, deixo de conceder a antecipação da tutela recursal na forma pleiteada, uma vez que esgotaria o mérito do recurso. Assim, necessária a concessão apenas do efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo, determinando a suspensão dos autos de origem até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 13 de outubro de 2021 18:26:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador